Tribunal: STF
Processo: ARE 1379523
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ARTIGO 2º, VI, DA LEI 8.397/1992. PRESCINDIBILIDADE DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA ABSORVIDOS PELA SUBSUNÇÃO FÁTICA AO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA CAMBIANTE E INSTRUMENTAL DA CAUTELAR FISCAL. PROVIMENTO ASSECURATÓRIO, E NÃO SATISFATIVO. CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE EXCLUSIVAMENTE À PREVISÃO DO ARTIGO 2º, V, A, DA LEI 8.397/1992. SEGREDO DE JUSTIÇA RESTRITO A NÍVEL DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. INDISPONIBILIDADE DE BENS ALHEIOS AO ATIVO PERMANENTE DAS PESSOAS JURÍDICAS REQUERIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI 8.397/1992. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO LEGAL. PESSOAS FÍSICAS. BLOQUEIO SUJEITO À SUPREMACIA DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS ELENCADOS NO ARTIGO 833 DO CPC/2015. INDISPONIBILIDADE DE BENS FUTUROS. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE BLOQUEIO INDETERMINADO, ANTE À NATUREZA PROVISÓRIA DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL.



    1. O artigo 2º da Lei 8.397/1992 encerra um sopesamento, em nível legal, a respeito do risco de satisfação do crédito. Assim, elencam-se, nos incisos I a IX do dispositivo mencionado, condutas que, segundo o juízo do legislador ordinário, oferecem perigo ao adimplemento da dívida, a ensejar acautelamento do credor. Este é o motivo de, embora tratar-se de medida cautelar, não haver na lei de regência dispositivo expresso cotejando a necessidade de verificação de periculum in mora, que restaria redundante.



    2. Forçosa a conclusão de que não cabe discutir a presunção legal. Trata-se da positivação de um juízo de valor, justamente destinada a subtrair o arbítrio a seu respeito. De fato, os incisos do artigo 2º da Lei 8.397/1992 consubstanciam tipificação do cabimento da cautelar, e não parametrização de exame do contexto fático em que se insere o lançamento tributário realizado. Caso o legislador quisesse permitir que o Juízo afastasse o acautelamento dos valores mediante análise subjetiva casuística, haveria de assim ter previsto na lei, o que não ocorreu - de fato, inexiste qualquer elemento textual para que assim se conclua, como é de regra nos casos de presunção iuris tantum. Portanto, ocorrida subsunção fática a qualquer das hipóteses previstas na Lei 8.397/1992, rechaçar a presunção legal significaria contrariar texto legal expresso, negando vigência ao quanto ali disposto.



    3. O fumus boni iuris diz respeito apenas ao enquadramento dos fatos nos tipos legais previstos no artigo 2º - respeitada a necessidade de constituição do crédito, quando assim determinada pelo artigo 1º, e amparado nas provas requeridas pelo artigo 3º. De fato, vez que a cautelar não discute o mérito do lançamento tributário - matéria reservada a ações próprias -, o exame da relevância do direito invocado cinge-se à verificação da aderência da espécie à norma descritiva que autoriza a medida assecuratória. Assim, ultrapassando o crédito tributário mais de 30% do patrimônio de seus responsáveis, nos termos do artigo 2º, VI, da Lei 8.397/1992 - circunstância não contestada nos autos - encontram-se presentes fato, direito tutelado pela lei e risco ao provimento útil final (a satisfação do crédito), a atender todos os requisitos legais que orientam a concessão de provimentos cautelares.



    4. O artigo 1º da Lei 8.397/1992 exige, via de regra, para o deferimento da medida cautelar fiscal, a "constituição do crédito". A tal evento corresponde ato administrativo previsto de maneira específica e elucidativa no artigo 142 do CTN, pelo que é linear a derivação de que ao referir expressamente "constituição do crédito", a Lei 8.397/1992 fez remissão ao lançamento tributário.



    5. O encerramento do contencioso administrativo (ou a superação do prazo de 30 dias previsto no artigo 21, caput, do Decreto 70.235/1972) a rigor, não importa "constituição", mas, sim, "estabilização" do crédito tributário, que, a partir daí, pode ser objeto de atos de cobrança. A construção da semântica dos termos "constituição provisória" e "constituição definitiva" parte, em verdade, de doutrina e jurisprudência, utilizando-se do segundo termo conforme mencionado no artigo 174 do CTN (que, todavia, não menciona "constituição provisória", como não o faz, em nenhum momento, o CTN). É de se supor, portanto, que, se a legislação tributária refere "constituição" do crédito tributário como o ato de seu lançamento e "constituição definitiva" como o marco em que estabilizado, o artigo 1º da Lei 8.397/1992 haveria que mencionar "constituição definitiva", se pretendesse condicionar o cabimento da cautelar fiscal ao encerramento da fase administrativa de discussão dos valores. Não há elementos que permitam inferir equívoco do legislador quanto ao ponto, ao usar termo de sentido técnico e unívoco, expressamente cotejado pela legislação da matéria ("constituição do crédito"), de maneira específica. Ao oposto, o exame dos debates legislativos que precederam a promulgação da Lei 8.397/1992 ratifica o raciocínio de que o objetivo era, de fato, referir ao crédito meramente lançado.



    6. A indisponibilidade dos bens é medida de garantia, e não de caráter satisfativo (estas sim dependentes de estabilização do crédito, como visto acima), de modo que não exige liquidez e certeza do direito, já que de revogação ou modificação cabível a qualquer tempo. Nesta linha, se o objetivo da medida cautelar fiscal é resguardar a satisfação do crédito tributário, sob receio amparado em lei de que, anteriormente à execução judicial dos valores, sejam utilizados expedientes que inviabilizem a posterior quitação da dívida, representaria um contrassenso e expressivo esvaziamento da eficácia da cautelar permitir que a interposição de recursos administrativos pelo contribuinte - dilatando sem garantia do crédito tributário justamente o lapso de tempo em que mais facilitada a dissipação e ocultação patrimonial que a cautelar fiscal visa, em essência, impedir - obstasse seu ajuizamento; ou que se aguardasse a ocorrência da própria dilapidação patrimonial para autorizar o bloqueio dos bens do devedor - se restante algum.



    7. A prescindibilidade da constituição definitiva do crédito tributário para ajuizamento de cautelar fiscal é posicionamento consolidado em todas as Turmas da 2ª Seção desta Corte, ressonante em múltiplos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e não viola as garantias constitucionais que consubstanciam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Às garantias e presunções estabelecidas em favor do Poder Público (risco de dano, legitimidade e veracidade e dos atos administrativos etc.), que decorrem da natureza e principiologia das relações jurídicas administrativas, contrapõem-se as próprias garantias constitucionais do indivíduo, como o direito de ação. Com efeito, o devedor dispõe do direito de contestar, a qualquer tempo, mediante instrumento judicial adequado, qualquer ato administrativo que repute ilegal ou abusivo, que poderá ser revertido em Juízo: é cabível, inclusive, o manejo de cautelar em oposição à cautelar fiscal, para debate da autuação. Em qualquer caso, atos expropriatórios ocorrerão apenas após exame de mérito da lide, pautado, necessariamente, pelo crivo do contraditório.



    8. A inexigibilidade presente do crédito tributário não obsta, no caso, o deferimento da cautelar fiscal. Se cabível o ajuizamento de cautelar fiscal previamente à constituição definitiva do crédito, por corolário lógico tem-se possível a efetivação da medida diante de dívida com exigibilidade suspensa. É da natureza da assim denominada "constituição provisória" do débito a sua inexigibilidade imediata, seja porque não ultimado o prazo para pagamento espontâneo, em cobrança amigável, seja porque, se contestados os valores administrativamente, tal impugnação é dotada de efeito suspensivo. Daí, aliás, um dos próprios fundamentos da medida protetiva, de modo a preservar o patrimônio que garantirá a satisfação do crédito quando possíveis atos de execução.



    9. A exceção ao cabimento de cautelar fiscal em razão de suspensão de exigibilidade do crédito tributário restringe-se tão somente à hipótese do artigo 2º, inciso V, a, da Lei 8.397/1992 (devedor que, notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, deixa de pagá-lo no prazo legal), não se comunicando às demais. É por essa razão que tal previsão consta de uma alínea a um inciso, que prevê uma dentre várias hipóteses de cabimento de cautelar fiscal, e não de um parágrafo ao artigo, de modo a abranger todo o rol de situações em que a medida deve, de regra, ser deferida. Em outras palavras, pela análise da técnica legislativa adotada, depreende-se que só se quis obstar o ajuizamento de medida cautelar se o contribuinte, incurso somente no inciso V, a, possuir a seu favor exceção ao direito de crédito do Fisco, pela sua suspensão, nos termos da lei tributária. Isto de maneira alguma obsta que, se de maneira concomitante, observada uma ou mais hipóteses de cabimento da cautelar, esta não possa ser requerida.



    10. O arrolamento é medida de monitoramento, alcançando os limites da competência da autoridade administrativa, que não poderia, por si, tornar indisponíveis os bens do devedor. Serve, portanto, apenas para que o Fisco tenha ciência da movimentação patrimonial do sujeito passivo, enquanto desnecessária ou não deferida medida cautelar fiscal, em relação à qual não possui identidade eficacial. O instituto não garante a dívida - vez que não impede a dissipação patrimonial - de modo que em nada obsta o ajuizamento da cautelar: pelo contrário, os dados do controle patrimonial exercido poderão servir inclusive de fundamento para o acautelamento (a hipótese do artigo 2º, VII, da Lei 8.397/1992 inclusive pressupõe a existência de arrolamento).



    11. Resta preclusa a discussão da extensão do sigilo de tramitação dos presentes autos. A decisão do Juízo a quo que determinou o sigilo meramente em nível documental do feito não foi objeto de recurso a tempo e modo por qualquer das partes, pelo que incabível sua discussão no momento presente. Ainda que assim não fosse, o pedido não comportaria provimento. Na linha do exposto pelo Juízo de origem, a notoriedade dos envolvidos não é oponível ao mandamento constitucional de publicidade dos atos processuais, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição. Deste modo, a determinação de sigilo de documentos - resguardando, assim, dados confidenciais dos sujeitos passivos - revela-se suficiente à composição dos interesses envolvidos, valendo-se notar que a existência de processos judiciais em tramitação e a matéria neles versada não configuram informação de foro íntimo, e sim fato de interesse público, inexistindo demonstração de dano, passado ou presente, nestes autos.



    12. O inciso IX do artigo 2º da Lei 8.397/1992 diz respeito a condutas praticadas após a constituição do crédito tributário, e não as que lhe motivaram. De fato, a teor do exposto, o acautelamento destina-se a resguardar o interesse fiscal diante de um risco admitido pelo legislador à satisfação da dívida. Logo, fatos ocorridos em momento anterior e que motivaram o lançamento tributário (e a hipótese em questão exige prévia constituição do crédito), além de consubstanciarem matéria meritória de cognição inviável em sede de cautelar fiscal, não correspondem a quaisquer dos riscos iminentes divisados pela lei, a ensejar o acautelamento. Desta feita, à míngua de comprovação de expedientes dos sujeitos passivos que tenham posto em risco a satisfação do crédito tributário lançado, não se verifica razão ao acautelamento com fulcro no artigo 2º, IX, da Lei 8.397/1992.



    13. Desarrazoada a tese fazendária deduzida para afastar o quanto disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei 8.397/1992. Não há como se concluir ou ratificar, neste meio e momento processuais, que as pessoas jurídicas requeridas foram constituídas como "empresas de fachada" e com objetivo exclusivamente fraudulento, como afirmou o órgão fiscal. Trata-se, por igual, de conclusão de mérito sobre a autuação não submetida à prova e contraditório em Juízo nesta via - como já apontado, a medida cautelar fiscal não comporta exame dos fundamentos do lançamento -, pelo que abusivo que seja manejada como base para afastar disposição legal expressa em sentido contrário. Em larga medida, o sentido de preservar-se o funcionamento da empresa devedora em desfavor do interesse na satisfação do crédito tributário é justamente a ponderação de que a pretensão fiscal pode revelar-se, ao final, infundada; ou seja, a norma em questão é destinada, especificamente, a proteger o particular de eventual equívoco ou excesso do Fisco em suas conclusões, pelo que inviável que seja rechaçada, justamente, a partir de ilação unilateral do órgão fiscal.



    14. Os precedentes da Corte Superior que excepcionalmente admitem a indisponibilização (v.g. AgInt no REsp 1.605.147, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/09/2016), em sede cautelar, de bens alheios ao ativo permanente das pessoas jurídicas, têm por pressupostos a paralisação das atividades empresariais ou inexistência de bens para garantia da execução, parâmetros aos quais o caso dos autos não se adéqua. Com efeito, tal jurisprudência remonta ao REsp 513.078 (Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 17/11/2003), em que o comando do artigo 4º, § 1º, da Lei 8.397/1992 foi afastado porque a pessoa jurídica requerida havia encerrado suas funções, circunstância não contestada e constante de certidão de Oficial de Justiça acostada àqueles autos, pelo que não subsistia razão à proteção de valores destinados ao gerenciamento das atividades empresariais, ante à inexistência de outros bens para resguardo da pretensão fiscal. Na espécie, as empresas requeridas, ao que sugere o acervo probatório dos autos, continuam ativas, e foram encontrados bens em nome dos sujeitos passivos.



    15. Se a simples insuficiência de bens do ativo permanente autorizasse a indisponibilidade de patrimônio classificado em outras rubricas contábeis não haveria excepcionalidade alguma, já que se estaria a chancelar o acesso a tais itens sempre que conveniente, transmutando a proibição expressa em nível legal em simples privilégio de ordem, contrariando o viés finalístico que inspirou a própria jurisprudência que admitiu a exceção. De outro lado, a alienação de bens pode vir a servir de fundamento para o ajuizamento de medida cautelar, mas não diretamente para afastar uma das normas que justamente rege sua abrangência - até porque, in casu, ao que consta dos autos, houve, em verdade, aumento do ativo permanente.



    16. Inexistindo identidade fática face às pessoas físicas requeridas em relação à restrição imposta pelo artigo 4º, § 1º, da Lei 8.397/1992 (que dispõe sobre ativo permanente de pessoas jurídicas), a indisponibilidade patrimonial, conquanto possível, deve respeitar os limites da impenhorabilidade determinada pelo artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, propriedade protegida expressamente em razão de suas relevantes finalidades e intangível pelo interesse fiscal.



    17. Não há que se deferir o bloqueio indistinto de bens futuros dos requeridos. Como reiteradamente exposto, a medida cautelar fiscal possui natureza precária e instrumental, sendo passível de modulação ou revogação a qualquer tempo, do que se extrai, como conclusão necessária, que a apreciação pelo Juízo deve ater-se aos fatos e provas contemporaneamente suscitados pelas partes. Assim, não cabe provimento de caráter indeterminado e sujeito a eventualidades que, a tempo e modo, poderão ser levadas ao crivo do Judiciário.



    18. Improvido o apelo dos contribuintes. Parcialmente provido o apelo fazendário e a remessa oficial. Dada a reversão parcial da sucumbência do Fisco, e considerando a prolação da sentença e ciência das partes ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, fixam-se honorários com fulcro nos critérios previstos em seu artigo 20, §§ 3º e 4º.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IV; 150, IV, todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que: (i) a multa aplicada quando da apreciação dos embargos de declaração na origem é desproporcional e desarrazoada; (ii) “a despeito de inexistência de qualquer dilapidação patrimonial ou atitude que demonstre intenção de os Recorrentes se furtarem ao pagamento de eventual crédito fiscal, bem como em afronta ao devido processo legal, foi mantida cautelar fiscal”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que haveria necessidade de reexame de provas.



    O recurso extraordinário está prejudicado.



    Quanto à questão da multa, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp concomitantemente interposto (REsp 1.944.300) para afastar a sanção aplicada, em decisão transitada em julgado assim ementada:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DOS BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 98 DO STJ. PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS. APLICAÇÃO DESARRAZOADA DE MULTA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO MÉRITO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015.



    De igual modo, no tocante à matéria remanescente, também o recurso está prejudicado. Isto porque, a parte recorrente, em petição de evento nº 32, comunica que houve o encerramento do procedimento administrativo que deu azo à cautelar fiscal, bem como que, em sede de execução fiscal seguidamente ajuizada pela União, o “Juízo exequendo determinou o levantamento da indisponibilidade que ainda recaía sobre os bens dos Recorrentes e que eram objeto da medida cautelar em questão”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator